Tribunal: TJPA
Processo: 0808074-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808074-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO QUE SE ENCONTRA EIVADO DE VÍCIOS. REJEITADO. COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE TERIA DESCUMPRIDO O ACORDO FIRMADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1.

O agravante se comprometeu, nos termos da Cláusula Primeira do TAC, em realizar as festas e eventos programados até o dia 17 de dezembro de 2021, na Casa de Shows Jurunense, sem causar emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos estabelecidos na legislação de regência, todavia, em fiscalização realizada no estabelecimento pela Polícia Militar, no dia 17/12/2021, foi constatada a “aferição sonora de 74.5 dB”.

2.

O Parágrafo Único do referido documento ainda prevê que o descumprimento implicará na imediata paralisação da atividade, hipótese em que não mais poderá, de pleno direito, utilizar qualquer tipo de equipamento de sonorização na exploração de sua atividade econômica e não poderá explorar nenhuma espécie de atividade.

3.

Ainda, como bem observado pelo Juízo a quo, o Agravante não acostou nenhum documento demonstrando que adotou as providências necessárias para adequar o funcionamento do seu estabelecimento conforme legislação vigente após a celebração do TAC.

4.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 03 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(processo n.º 0808074-77.2022.8.14.0000- PJE) interposto por
JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO, contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel/ PA, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta (processo n°. 0800561-08.2022.8.14.0049) ajuizada pela agravante.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

“(...) Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (...)”

Em suas razões, a agravante aduz que é proprietário do estabelecimento denominado CASA DE SHOWS JURUNENSE localizada no município de Santa Izabel do Pará e foi alvo de fiscalização que gerou a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta 003/2021, que se encontra eivado de vícios e seus efeitos vêm causando danos irreparáveis ao Agravante, pois a casa de eventos se encontra com seu funcionamento suspenso.

Argumenta que a empresa possui toda a documentação necessária para o seu funcionamento, tais como licenças e alvará, comprovando a regularidade do empreendimento, restando cristalino que as obrigações assumidas pelo autor no TAC são abusivas e implicam diretamente nos seus negócios, ferindo a livre iniciativa e prejudicando de sobremaneira a sua subsistência.

Ao final, pugna pela concessão da liminar pleiteada para suspender as exigências do TAC ante a sua irregularidade ou, alternativamente, que lhe seja concedido prazo hábil para adequação do estabelecimento aos termos da legislação vigente a ser indicada pelo MPE, até o final da lide. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, anulando o TAC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião indeferi o pedido liminar, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID Num. 12059102).

Conforme certidão (ID Num. 13059701) após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento por parte do Ministério Público de 1º grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 3º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão interlocutória proferida, conforme ID Num. 13853581.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A questão reside em verificar se há a probabilidade de provimento do recurso, capaz de suspender a medida liminar que indeferiu o pedido tutela de urgência formulado por Joagle Edson da Cruz Brito nos autos da Ação Anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta (processo n° 0800561-08.2022.8.14.0049.

O pedido liminar consistia em suspender as exigências contidas no TAC, ou, ao menos a concessão de prazo hábil para adequação do estabelecimento aos termos da legislação vigente.

O Juízo de piso indeferiu o pedido, afirmando não haver comprovação nos autos de vícios na elaborar do termo, mas sim, o não cumprimento deste por parte do recorrente, o que foi seguido por mim, quando da apreciação do pedido liminar.

Observa-se que
o agravante se comprometeu, nos termos da Cláusula Primeira do TAC, em realizar as festas e eventos programados até o dia 17 de dezembro de 2021, na Casa de Shows Jurunense, sem causar emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos estabelecidos na legislação de regência, todavia, em fiscalização realizada no estabelecimento pela Polícia Militar, no dia 17/12/2021, foi constatada a “aferição sonora de 74.5 dB”.
(ID Num. 9802859 - Pág. 7).

Importante salientar que o Parágrafo Único do referido documento ainda prevê que o descumprimento implicará na imediata paralisação da atividade, hipótese em que não mais poderá, de pleno direito, utilizar qualquer tipo de equipamento de sonorização na exploração de sua atividade econômica e não poderá explorar nenhuma espécie de atividade.

Ainda, como bem observado pelo Juízo a quo, o Agravante não acostou nenhum documento demonstrando que adotou as providências necessárias para adequar o funcionamento do seu estabelecimento conforme legislação vigente após a celebração do TAC.

Entendo que, nesse sentido, correta a decisão do juízo decisório, por fim, colaciono ainda julgados que vão de encontro com o meu entendimento, a saber:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Alegação de ruídos acima dos níveis legalmente permitidos. Sentença de procedência, para tornar definitiva a tutela, determinando-se que a ré se abstenha de produzir qualquer tipo de ruído por instrumentos musicais ou aparelhagem eletrônica de reprodução ou amplificação até a instalação de tratamento acústico eficaz e eficiente em suas instalações internas, de modo a adequá-lo aos níveis máximos permitidos de emissão sonora, em período noturno, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, e revertido posteriormente ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM. Insurgência de ambas as partes. Legitimidade do auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cujo relatório da vistoria atestou que os níveis de ruídos são superiores aos permitidos em lei. Conjunto probatório carreado aos autos suficiente para o deslinde da controvérsia. Inércia da ré quanto à produção de outras provas. De outra vertente, condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que não se mostra cabível. Artigo 18 da Lei no 7.347/1985. Necessária atenção, por equidade, ao princípio da simetria. Precedentes. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJRJ - APL: 01544211320188190001, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SONORIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. PLEITO DE SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÕES OU LICENÇAS AMBIENTAIS PARA FUNCIONAMENTO SONORO. ARTS. 7º, 8º, 9º E 10º, DO DECRETO 7.280/2015 C/C COM O ART. 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 623/06. INCOMODOS AOS AMBIENTES VIZINHOS E EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DO NÍVEL PERMITIDO. COMPROVADA IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE RUÍDOS SONOROS. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A regulamentação municipal para a localidade em apreço no âmbito de utilização de equipamentos acústicos concentra-se no Decreto nº 7.280/2015, nos seus artigos 7º, 8º, 9º e 10 juntamente com o artigo 4º da Lei Municipal nº 623/06 que, em breves linhas, possibilitou o uso de sonorização desde que não traga incômodos ao ambiente vizinho e restrinja a emissão de ruídos aos níveis permitidos por lei e regulamentados pelo órgão de meio ambiente. O ofício nº 27/2017, carreado aos autos de primeiro grau, de lavra do Promotor de Justiça Wallace Carvalho Mesquita Barros, endereçado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Benedito Gouveia, relata constatações de irregularidades pelo MPE e CIPPA em relação à produção de ruídos sonoros em diversos estabelecimentos possuidores de autorização ambiental, citando empreendimentos localizados no Quadrado de Trancoso, corroborando as alegações iniciais de que o réu tem agido de forma negligente na concessão das aludidas autorizações. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, para confirmar a antecipação de tutela concedida nesta instância recursal.” (TJ-BA - AI: 80033241720188050000, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2018)

No mesmo sentido, assim se manifestou o representante ministerial, conforme podemos verificar da simples leitura de trechos de sua manifestação:

“(...) Ora, no TAC nº 003/2021, o agravante comprometeu-se a realizar eventos na “Casa de Show Jurunense” apenas até o dia 17/12/2021, e desde que observados os níveis de emissão sonora estabelecidos na Resolução CONAMA nº 01/90 e na Norma Brasileira nº

10.152 – ABNT (Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações); a partir desta data, obrigou-se a não alugar seu espaço nem realizar qualquer novo evento, até que seja realizado laudo pericial oficial, mediante o qual será possível constatar a existência, ou não, de poluição sonora e, portanto, a necessidade de implementar adequações no empreendimento.

Inobstante, os documentos acostados aos autos originários pelo recorrente revelam que, embora ciente dos termos pactuados, o empresário descumpriu a Cláusula Primeira do Termo de Ajustamento de Conduta, tendo realizado evento que, de acordo com avaliação da

Polícia Militar e de agente público da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, feriu os níveis máximos de emissão sonora permitidos pela legislação pátria (Id nº 53716708 - Pág. 5), fato que, por si só, justificaria a suspensão do direito de exploração da atividade.”

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 27 de maio de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024